Tribunal: TJMT
Processo: 0000685-59.2016.8.11.0003
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
INTERESSADO/APELADO:
TOMIKO KOGA

Número do Protocolo: 65077/2017
Data de Julgamento: 28-10-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL - LEI Nº 2.253/1994 - INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - DIREITO CONFIGURADO - REFLEXO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E FÉRIAS - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS D EMORA – OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
A questão da inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 2.253/94 e 3.247/00 já se encontra pacificada por este E. Tribunal de Justiça, no sentido de que a Lei Municipal nº 2.253/94 não foi revogada por lei posterior e que não existe incompatibilidade entre as normas, além de não requerer a necessidade de expedição de decretos ou outros atos normativos, ante à clareza da legislação vigente e aplicável sobre a matéria.
O direito à percepção de verba remuneratória de produtividade pelos servidores públicos do Município de Rondonópolis está disposto e delimitado expressamente pela Lei Municipal nº 2.253/94, com as alterações efetuadas pela Lei Complementar nº 031/2005, fazendo aqueles, portanto, jus à sua percepção. A simples insurgência sob alegação de forte impacto financeiro e orçamentário nas contas do Município não são suficientes para que a lei em vigor não seja cumprida.
Sobre o décimo terceiro (13º) salário, adicional por tempo de serviço e férias não incide a gratificação de produtividade, porque não prevista na Lei Municipal nº 3.247/2000, a qual, no particular, revogou a Lei nº 2.253/1994, visto que, incompatíveis. Em relação ao servidor público, qualquer vantagem remuneratória somente pode ser instituída por lei de caráter formal.
Aplica-se, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), consoante o decidido no Tema nº 810, pelo Supremo Tribunal Federal.
Vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários devem ser fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, II, CPC.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
INTERESSADO/APELADO:
TOMIKO KOGA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Tomiko Koga, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para o fim de condenar o apelante a pagar à autora a diferença de cotas de produtividade recebida por esta no período de janeiro/2013 a abril/2013 e junho/2013, calculando-se para tanto, o montante de 0,1% (um décimo por cento) da menor referência anual no nível superior do Município, multiplicado pelas cotas de produtividade conquistadas pela autora até o limite de 1.873 cotas, nos termos do artigo 2º, §1º e §3º da Lei Municipal nº 2.253/94.
Os valores apurados deverão ser corrigidos segundo o índice oficial da caderneta de poupança – TR, a partir do vencimento de cada parcela, acrescidos de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança desde a citação, nos termos da Lei 11.960/2009 e entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE.
Deixou de condenar, por ora, ao pagamento dos honorários advocatícios, eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum", nos termos previstos no § 4, inciso II, do artigo 85 do CPC.
Sustenta o apelante, Município de Rondonópolis, nas razões recursais, a inconstitucionalidade dos artigos 1º, 2º e 6º da Lei Municipal nº 2.253/1994, bem como, a integralidade da Lei Municipal nº 3.247/2000, ante a forma de sua regulamentação decorrer de ato normativo do Poder Executivo, que afronta a reserva legal descrita no artigo 37, X, da Constituição Federal.
Argumenta que não se pode vincular a remuneração de servidores a um percentual sobre a remuneração do Prefeito Municipal. Afirma que adicional de produtividade não possui uma justificativa plausível e lógica, havendo evidente violação aos princípios da motivação, impessoalidade, moralidade administrativa e finalidade.
Sustenta, ainda, que os honorários advocatícios merecem ser reduzido nesta instância superior, vez que foram fixados de forma desarrazoada.
Requer, assim, o provimento do recurso para que seja declarada a inconstitucionalidade dos citados dispositivos legais.
Em contrarrazões, apresentada pela apelada às fls. 209/2014, pugna pelo desprovimento do recurso de apelação e manutenção da sentença
A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou em seu parecer pelo desprovimento do recurso de apelação e ratificação da sentença reexaminada (fls. 225/229-TJ).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que nos autos da Ação de Cobrança, proposta por Tomiko Koga, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para o fim de condenar o apelante a pagar à autora a diferença de cotas de produtividade recebida por esta no período de janeiro/2013 a abril/2013 e junho/2013, calculando-se para tanto, o montante de 0,1% (um décimo por cento) da menor referência anual no nível superior do Município, multiplicado pelas cotas de produtividade conquistadas pela autora até o limite de 1.873 cotas, nos termos do artigo 2º, §1º e §3º da Lei Municipal nº 2.253/94.
Depreende-se dos autos que a autora é servidora pública municipal investida no cargo de Odontóloga, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e que o seu vencimento é composto pelo salário base, adicional de tempo de serviço e verba de representação denominada de produtividade, a qual está prevista na Lei Municipal nº 2.253/1994.
Afirma que houve uma redução indevida sem seus vencimentos, uma vez que as cotas de produtividade estavam sendo pagas em valores inferiores ao que corresponde a 1% da menor referência do nível superior (R$ 1,53), nos termos do artigo 2º, §1º, da Lei Municipal nº 2.253/94.
Relata que no ano de 2012, a título de comparação, recebeu a quantia de R$ 954,76 quando deveria receber quantia superior a R$ 2.865,69. Assim, pretende com a presente ação, a condenação do apelante ao pagamento integral da diferença de produtividade nos últimos 05 anos (agosto/2008 a setembro/2013).
Inconformado, recorre o município sustentando como ponto principal a inconstitucionalidade da Lei nº 2.253/1994, que serviu de referência à sentença recorrida. Na visão do recorrente, sobredita lei depende de regulamentação pelo Poder Executivo Municipal, além de violar os princípios da isonomia, moralidade e eficiência.
No entanto, a questão posta já está sedimentada neste Sodalício, no sentido de que a Lei Municipal nº 2.253/94 assegura, dispõe e delimita expressamente aos servidores públicos do Município de Rondonópolis o direito ao recebimento da gratificação de produtividade, correspondente à cota no valor de R$ 1,53 (um real e cinquenta e três centavos), com limite de 1.873, não havendo qualquer revogação por lei posterior e incompatibilidade entre as normas.
Portanto, não há que se falar em inconstitucionalidade dos dispositivos suscitados (arts. 1º, 2º e 6º da Lei Municipal nº 2.253/94 e a Lei 3.247/2000) ou justificativa plausível para a sua não observância.
Aliás, a obediência e cumprimento da lei em vigor é uma questão de responsabilidade objetiva do Município que deve se ater à previsão orçamentária necessária ao adimplemento da obrigação.
A propósito:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL - LEI Nº 2.253/1994 - INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - REFLEXO NO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E FÉRIAS -IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
A questão da inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 2.253/94 e 3.247/00 já se encontra pacificada por este E. Tribunal de Justiça, no sentido de que a Lei Municipal nº 2.253/94 não foi revogada por lei posterior e que não existe incompatibilidade entre as normas, além de não requerer a necessidade de expedição de decretos ou outros atos normativos, ante à clareza da legislação vigente e aplicável sobre a matéria.
O direito à percepção de verba remuneratória de produtividade pelos servidores públicos do Município de Rondonópolis está disposto e delimitado expressamente pela Lei Municipal nº 2.253/94, com as alterações efetuadas pela Lei Complementar nº 031/2005, fazendo aqueles, portanto, jus à sua percepção. A simples insurgência sob alegação de forte impacto financeiro e orçamentário nas contas do Município não são suficientes para que a lei em vigor não seja cumprida.
Sobre o décimo terceiro (13º) salário, adicional por tempo de serviço e férias não incide a gratificação de produtividade, porque não prevista na Lei Municipal nº 3.247/2000, a qual, no particular, revogou a Lei nº 2.253/1994, visto que, incompatíveis. Em relação ao servidor público, qualquer vantagem remuneratória somente pode ser instituída por lei de caráter formal.
Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada em parte.
(N.U 1005340-23.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR MUNICIPAL - LEI Nº 2.253/1994 - GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI - REJEITADA - ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO - FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADO O QUE FOR DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA.
1. A questão da inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 2.253/94 e 3.247/00 já se encontra pacificada por este E. Tribunal de Justiça, no sentido de que a Lei Municipal nº 2.253/94 não foi revogada por lei posterior e que não existe incompatibilidade entre as normas, além de não requerer a necessidade de expedição de decretos ou outros atos normativos, ante à clareza da legislação vigente e aplicável sobre a matéria.
2. O direito à percepção de verba remuneratória de produtividade pelos servidores públicos do Município de Rondonópolis está disposto e delimitado expressamente pela Lei Municipal nº 2.253/94, com as alterações efetuadas pela Lei Complementar nº 031/2005, fazendo aqueles, portanto, jus à sua percepção. A simples insurgência sob alegação de forte impacto financeiro e orçamentário nas contas do Município não são suficientes para que a lei em vigor não seja cumprida.
3. Os índices para a atualização do débito devem ser fixados quando da liquidação de sentença, observado o que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 810.
(N.U 1007955-83.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 12/11/2019). (destaquei)

Dessa forma, deve ser considerado que a verba denominada de produtividade está prevista e regulamentada pela Lei Municipal nº 2.253/94 com as alterações efetuadas pela Lei Complementar nº 031/2005, que dispõe sobre o percentual para o pagamento, bem como do limite de 1.873 (um mil oitocentos e setenta e três) referente às cotas, in verbis:
“Art. 1º. A remuneração dos serviços das classes dos Arquitetos, Economistas, Engenheiros, Procuradores, Nutricionistas, Assistentes Sociais, Contadores, Auditores, Administradores, Psicólogos, Topógrafos, Técnicos em Edificação e Desenhistas, será composta do vencimento básico e de uma gratificação auferida sob a forma de produtividade, respeitado como limite máximo o mesmo valor percebido pelos Chefes de Departamento a título de gratificação de função.

Art. 2º. A gratificação de representação de que trata o Artigo 1º desta Lei será paga sob a forma de cotas a serem atribuídas através da aferição dos resultados relativos às atividades inerentes a cada classe, segundo o programa de atividade específico e tarefas necessárias ao cumprimento das normas técnico-administrativas

§1º. O valor da cota de que trata o “caput” será de R$ 0,31, reajustado na mesma época e nos índices dos vencimentos dos servidores públicos municipais, que corresponde a 0,1%, da menor referência de nível superior.

§3º. As cotas das verbas de representação das classes de que trata o Art. 1º serão pagas através de aferição dos resultados relativos às atividades inerentes a cada classe, até o limite de 1873 cotas”.

Posteriormente, adveio a Lei Municipal nº 3.247/2000, que “dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargos e Carreiras da Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT, estabelecendo normas de enquadramento, instituindo nova tabela de vencimentos e dá outras providências”, acrescentando novos servidores que se beneficiariam da produtividade, como no caso do apelado, vejamos:
“Artigo 61. A remuneração dos integrantes do Grupo Nível Superior, Fiscalização e os cargos Topógrafos, Desenhistas e Técnico em Edificação, será composta do vencimento básico e de uma gratificação de representação, auferida sob a forma de produtividade como decorrência de ação no desempenho da função, autorizada individualmente a cada servidor mediante portaria do Chefe do Executivo e do Secretário da Pasta a que estiver vinculado, devendo nos demais aspectos ser objeto de regulamentação específica.”

“Parágrafo Único. O Prefeito Municipal de Rondonópolis, terá o prazo de 90 (noventa) dias para regulamentar por Decreto o que dispõe sobre as tabelas de quotas de produtividade.”

A referida Lei nº 3.247/2000, no entanto, não estabelece os critérios de cálculo e apuração das cotas. Assim, na ausência de outra lei fixando tais valores, aplica-se a Lei Municipal nº 2.253/1994, que traz os critérios de apuração, pois “a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior” (§ 1º, artigo 2º, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro). Sob esse aspecto ela não foi revogada, nem expressa nem tacitamente, pois não há fixação de outro valor.
Já no que se refere à alegação a comprovação da diferença de produtividade além daquelas efetivamente pagas, restou vastamente comprovado nos autos, que o apelado alcançou as cotas de produtividade, conforme se infere nos relatórios acostados às fls. 40 e 155/162 os quais tratam especificamente dos meses de janeiro a abril e junho de 2013.
Portanto, a autora faz jus ao recebimento dos valores, não prescritos, nos termos da legislação vigente, sem os reflexos das diferenças de produtividade no adicional por tempo de serviço, no décimo terceiro salário e nas férias acrescidas do terço constitucional.
Para melhor elucidação, transcrevo, no ponto de interesse, trecho do voto-vista, Remessa Necessária/Recurso de Apelação Cível nº 1007955-83.2017.8.11.0003 de relatoria, à época, da Excelentíssima Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, o Ilustre Dr. Luiz Carlos da Costa pediu vista dos autos, pertinente ao tema, o qual adoto como razão de decidir:
“Por outro lado, sobre o décimo terceiro (13º) salário, adicional por tempo de serviço e férias não incide a gratificação de produtividade, porque não prevista na Lei do Município de Rondonópolis nº 3.247, de 5 de maio de 2000, que, no particular, revogou a Lei do Município Rondonópolis nº 2.253, de 22 de dezembro de 1994, visto que, incompatíveis. E, em relação ao servidor público, qualquer vantagem remuneratória somente pode ser instituída por lei de caráter formal”.

Assim, em obediência ao princípio da legalidade, o funcionalismo público somente pode obter aumentos ou incrementos em suas remunerações, quando houver expressa previsão legal.
Noutro giro, registro que os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública deverão ser fixados em fase liquidação de sentença, observando-se o que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810 e 905 do STJ.
Desse modo, relativamente à correção monetária, recai o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de 30/06/09, sendo desnecessário, no caso concreto, o debate acerca de qual parâmetro deveria ser utilizado em período anterior à referida data, já que, o crédito mais longínquo pretendido pelo apelado repousa na data de janeiro de 2013.
Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.
No que se refere à fixação dos honorários sucumbenciais, a sentença está correta.
Isso porque, no que concerne à condenação honorária, deve ser observada a orientação de que, nos casos de vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários sejam fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4º, II, CPC.
Assim, a definição do percentual a ser aplicável para a fixação dos honorários advocatícios somente ocorrerá após a liquidação da sentença, cujo resultado líquido e certo será eventualmente apurado e, havendo saldo positivo, possibilitará a aplicação dos percentuais elencados nos incisos I a V, do §3º, do mesmo dispositivo legal mencionado.
Isso posto, nego provimento ao recurso de apelação do Município de Rondonópolis; e, em sede de reexame, retifico parcialmente a sentença, para o fim de estabelecer quanto à correção monetária o estabelecido no tema 810 do STF.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM PARCIALMENTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 28 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR